Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-75.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IGPM. PREVISÃO CONTRATURAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, se os esclarecimentos pretendidos pela parte decorrem da não compreensão, por parte desta, dos fundamentos contidos no julgado, os embargos não podem ser acolhidos

2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, tendo em vista que o provimento desse recurso pressupõe a constatação dos defeitos elencados no art. 1.022 do CPC.

3. A omissão ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.